Tribunal: TJMT
Processo: 1030229-53.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – VÍTIMA FOI SUB DIAGNOSTICADA VINDO A AGRAVAR SEU ESTADO DE SAÚDE CULMINANDO COM SEU ÓBITO TEMPO DEPOIS – MÁ-FÉ REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-O Boletim de ocorrência do acidente e o histórico médico somados ao laudo médico de ID: 49413179 , são hábeis a comprovarem o nexo causal entre o óbito do cônjuge da autora, e o acidente automobilístico que aquele sofreu pouco tempo anteriormente, tendo em vista o agravamento das lesões que foram sub diagnosticadas no primeiro atendimento.
-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 49416030; proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1030229-53.2019.8.11.0041, proposta por ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e razão do falecimento de seu cônjuge, onde julgou procedente o pedido iniciais, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais dede a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, 15.07.2016; reservando a outra metade aos herdeiros do de cujus. Condenou ainda a Seguradora Vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
Em suas razoes de ID.: 49416032 alega: (i) não comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; b.o comunicado, prova unilateral; (ii) destaca que o os documentos do dia do acidente constam que o de cujus deu entrada na unidade medica com lesão apenas no braço esquerdo; (iii) que o falecimento se deu 4 meses após a data do acidente, constando na certidão de óbito como causa da morte acidente vascular cerebral hemorrágico; (iv) que sequer foi narrada a dinâmica do acidente, veículos e partes envolvidas. Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar o feito improcedente.
Em suas contrarrazões de ID.: 49416036, refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso, bem como a condenação da apelante por litigância de má-fé.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão comporta decisão monocrática do Relator, à vista de decisões a respeito do assunto já consolidadas em ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício mato-grossense.
Pois bem.
A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente o cônjuge da apelada veio a óbito, tendo em primeiro momento sido erroneamente sub diagnosticado apenas com lesão no braço esquerdo, e inclusive tido alta.
Entretanto suas reais lesões se agravaram pouco tempo depois, ficado internado e vindo a falecer; situação que se encontra relatada sem qualquer sombra de dúvida no laudo médico de ID.: 49413179, bem como o Boletim de Ocorrência e Histórico médico no mesmo sentido. Assim sendo, os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e o óbito do cônjuge da apelada, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.
Com relação a má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.
A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.
Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:
"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).
No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.
Por fim, in casu, não há como majorar os honorários recursais tendo em vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo a quo, segundo o que prevê o art.85, §2o do NCPC.
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.